Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. MULTA POR NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONOGÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da aplicabilidade da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários de advogado devidos em razão do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença.
2. A prática de ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, enseja a devida aplicação da multa de 10% (dez) por cento e a respectiva condenação de honorários de advogado, nos termos do art. 523 do CPC. 2.1. Após o transcurso do referido lapso temporal é inadmissível a concessão de novo prazo para o pagamento voluntário da obrigação.
3. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja em favor do advogado do credor nova condenação em honorários. 3.1. Em outra perspectiva, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença deve propiciar a condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor do advogado do devedor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A condenação ao pagamento de honorários de advogado em patamar acima do mínimo legal fixado pelo art. 85 do CPC é possível, desde que seja devidamente fundamentada. 4.1. A ausência de fundamentação a respeito da fixação acima do mínimo legal deve dar ensoejo à redução ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.